Tribunal: TJPA
Processo: 0810541-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810541-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO DO ROSARIO SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL – RECURSO DO AGRAVANTE -
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIBERDADE CONDICIONAL – INVIABILIDADE -
NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL.
PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (DIVERSAS FUGAS). OFENSA AOS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
UNÂNIME.

I –
Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP;

II -
Consoante asseverado na decisão impugnatória, o agravante teria empreendido fuga por 03 (três) vezes durante a execução da pena, onde se pode constatar que o agravante não cumpriu as condições subjetivas necessárias que justifiquem a concessão do livramento condicional por não apresentar bom comportamento durante a execução da pena;

III -
Como é cediço, a execução da pena visa a analisar a realidade do reeducando dentro do sistema prisional, com fundamento em critérios objetivos e subjetivos.

IV -
Na espécie, observou-se que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 do CPB, em face do comportamento insatisfatório, circunstância que impediria a concessão do benefício pleiteado, alinhado ao histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no
decisum
atacado, não se constatando qualquer irregularidade na decisão impugnada que segue mantida pelos seus próprios fundamentos;

V –
Ante o exposto, imperioso a manutenção da decisão atacada que denegou o pedido de Liberdade Condicional ao apenado, nos exatos termos da fundamentação.

VI – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo improvido,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCIANO DO ROSÁRIO SANTOS
, interpôs o presente Agravo de Execução Penal, em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de livramento condicional em favor do apenado.

Em suas razões, a defesa (ID 10450214) asseverou que
o agravante teria preenchido os requisitos objetivo e subjetivo, uma vez que teria alcançado a data para a concessão do Livramento Condicional em 30/01/2022, além do fato da SEAP ter reconhecido o bom comportamento carcerário do agravante. Nesses termos, seria temerário aferir que o agravante voltará a delinquir, simplesmente baseado em uma falta cometida a mais de 05 anos.

Em contrarrazões
(ID 10450367),
o Órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o Custo Legis asseverou pelo conhecimento e improvimento do pedido interposto. (ID
10479218
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
LUCIANO DO ROSÁRIO SANTOS,
em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
(ID 10450368),
que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Consta do acervo que a o agravante encontra-se custodiado em Regime Semiaberto, pelas práticas delitivas tipificadas nos Art. 157; §2º, do CPB e Art.33, Caput, Lei 11343/06 – Lei de Drogas o qual fora sentenciado ao cumprimento das penas de 06(seis) anos e 02(dois) meses de reclusão e 06(seis) anos de reclusão, respectivamente.
2.
O custodiado iniciou o cumprimento de pena em regime fechado no dia 24/12/2015, ao transcorrer do tempo, o interno gozou dos direitos que lhe assistem em relação as devidas progressões de sua pena. Diante da última análise feita em sua execução penal, asseverada pelo SEEU, o apenado veio a alcançar o requisito temporal para pleitear o Livramento Condicional, desde o dia 30/01/2022. (CERTIDÃO CARCERÁRIA EM ANEXO – DOC.2).

Na espécie, no dia 04/03/2022, o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito de Livramento Condicional sob o argumento de que o apenado não preenchia o requisito subjetivo, por ter empreendido fuga em diversas oportunidades: 18/01/2017 e 30/01/2017, além de ter cometido novo delito em 17/02/2021. Insurgindo-se contra a posição do Magistrado
a quo
, o apenado interpôs Agravo em Execução, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

O artigo 83 da LEP discorre da forma seguinte:

Art. 83 -O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I -cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso III –comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV -tenha reparado, salvo efetiva

impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V- cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Na hipótese, inobstante o agravante preencher os requisitos cumulativos objetivos para a concessão da benesse, claudicou quanto aos subjetivos ao empreender fuga em 18/01/2017 e 30/01/2017, além de ter cometido novo delito em 17/02/2021, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Legítima é a denegação de livramento condicional com base em fundamentos concretos, que acarretam o não preenchimento do requisito subjetivo, como o histórico carcerário conturbado do apenado. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 414.730/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Nesse sentido,
as fugas, sem dúvida traduziram-se em consequências nefastas ao corpo social, e se revelaram suficientes à formação do convencimento do juízo, quanto à inaptidão do agravante para o retorno ao convívio social em face da sua conduta carcerária insatisfatória. Pensar diferentemente seria premiar o sentenciado portador de conduta inadequada e desestimular os presos de bom comportamento a buscar cumprir devidamente a pena que lhe foi imposta, alcançando, em tese, sua capacidade de reinserção no tecido social. Portanto, em face do apenado não apresentar comportamento carcerário satisfatório, e em respeito à finalidade da execução penal
(retributiva e ressocializadora), e buscando dar efetividade ao título executivo judicial, temerário acolher o pleito defensivo.
Nesse sentido:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE CONDICIONAL. CRITÉRIO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. ART. 83, III, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.01. Narra o agravante que já alcançou o critério objetivo para a concessão da liberdade condicional e que o juízo de origem efetuou o cálculo da pena incorretamente.02. Numa análise detalhada nos autos do agravo em execução como na ação de execução penal nº 0002290-28.2012.8.06.0162, verifica-se que o recorrente requereu o livramento condicional em 28.10.2018. Foi indeferido em razão de não haver alcançado o lapso temporal necessário, motivação esta que o recorrente está rebatendo no presente recurso. Contudo, em sede de juízo de retratação, página 12, o juízo de origem além de ratificar os fundamentos anteriores, afirmou que o agravante também não alcançou os critérios subjetivos necessários para a concessão do seu livramento condicional em razão do cometimento de várias faltas graves.03. Como é cediço, a execução da pena visa a analisar a realidade do reeducando dentro do sistema prisional, com fundamento em critérios objetivos e subjetivos.04. Verifica-se que o apenado não atingiu o critério subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena havendo o juiz a quo indeferido recentemente pedido de progressão de regime, e regredido do regime semiaberto para o regime fechado em 06.12.2019. 05. Com efeito, as faltas graves e regressão de regime de cumprimento de pena não influenciam na data-base para obtenção do livramento condicional como determina a Súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça, contudo, o apenado não possui critério subjetivo favorável a concessão de referida benesse, em consonância com o art. 83, III, do CPB, como demonstrado nos autos. 06. Recurso conhecido e improvido. (TJCE. Agravo em execução nº 0000666-61.2020.8.06.0000. Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto. 1ª Câmara Criminal. Data do julgamento).

Na espécie, observou-se que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 do CPB, em face do comportamento insatisfatório, circunstância que impediria a concessão do benefício pleiteado, alinhado ao histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no
decisum
atacado, não se constatando qualquer irregularidade na decisão impugnada.

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (DIVERSAS FUGAS). APENADO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR OITO MESES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.I – (...). II - Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP, c/c o art. 131 da LEP. III - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal" (AgRg no HC 360.854/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 6/9/2017).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento do presente Agravo em Execução Penal, mantendo-se o
decisum
vergastado que denegou o pedido de Liberdade Condicional ao apenado LUCIANO DO ROSÁRIO SANTOS
,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023